Tribunal: TJES
Processo: 5008793-33.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. REVISÃO NONAGESIMAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES que manteve a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0009680-42.2021.8.08.0012. A defesa sustenta nulidade das decisões por ausência de fundamentação concreta, utilização indevida da técnica per relationem, ausência de contemporaneidade da custódia cautelar e irregularidade das revisões nonagesimais previstas no art. 316, parágrafo único, do CPP. O paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação para o tráfico, em razão de fatos ocorridos em novembro de 2021, envolvendo invasão domiciliar armada, perseguição da vítima em via pública e apreensão de armas, munições e entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as decisões que mantiveram a prisão preventiva apresentam fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se a custódia cautelar perdeu contemporaneidade em razão do lapso temporal desde a prisão ocorrida em 2021; e (iii) determinar se as revisões periódicas previstas no art. 316, parágrafo único, do CPP foram regularmente realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria extraídos do auto de prisão em flagrante, laudos periciais, apreensão de armas e drogas, além do reconhecimento fotográfico e dos depoimentos da vítima sobrevivente.

4. O decreto prisional e sua manutenção estão fundamentados na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, caracterizados por invasão domiciliar noturna, múltiplos disparos de arma de fogo e perseguição armada em via pública.

5. A sentença de pronúncia constitui novo título judicial apto a justificar a manutenção da custódia cautelar, por reafirmar a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

6. O exame da contemporaneidade da prisão preventiva deve considerar não apenas o tempo decorrido entre os fatos e a segregação, mas também a permanência dos requisitos cautelares e o risco de reiteração delitiva.

7. As revisões nonagesimais previstas no art. 316, parágrafo único, do CPP foram realizadas pelo juízo de origem, inclusive com reavaliação da prisão em março de 2026, não havendo ilegalidade decorrente de eventual atraso não peremptório.

8. A utilização da fundamentação per relationem constitui técnica legítima de motivação das decisões judiciais quando os fundamentos adotados permanecem válidos e idôneos.

9. A complexidade do feito, envolvendo múltiplos réus e conexão entre crimes de homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de armamento, evidencia a necessidade da segregação cautelar para preservação da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva permanece válida quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.

2. A sentença de pronúncia constitui novo fundamento apto a sustentar a manutenção da custódia cautelar.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela persistência dos requisitos cautelares e não apenas pelo lapso temporal entre os fatos e a segregação.

4. A ausência de revisão nonagesimal estritamente dentro do prazo legal não acarreta revogação automática da prisão preventiva.

5. A fundamentação per relationem é admissível quando os fundamentos referenciados são idôneos e suficientes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313 e 316, parágrafo único; CP, arts. 14, II, 29 e 121, §2º, I e IV; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 900.375/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024; TJES, Habeas Corpus Criminal nº 50190534320248080000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, publ. 19.12.2024; STF, RE 1397056/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 13.03.2023, DJe 28.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008793-33.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDION LIMA MARTINS JUNIOR

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. REVISÃO NONAGESIMAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES que manteve a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0009680-42.2021.8.08.0012. A defesa sustenta nulidade das decisões por ausência de fundamentação concreta, utilização indevida da técnica per relationem, ausência de contemporaneidade da custódia cautelar e irregularidade das revisões nonagesimais previstas no art. 316, parágrafo único, do CPP. O paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação para o tráfico, em razão de fatos ocorridos em novembro de 2021, envolvendo invasão domiciliar armada, perseguição da vítima em via pública e apreensão de armas, munições e entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as decisões que mantiveram a prisão preventiva apresentam fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se a custódia cautelar perdeu contemporaneidade em razão do lapso temporal desde a prisão ocorrida em 2021; e (iii) determinar se as revisões periódicas previstas no art. 316, parágrafo único, do CPP foram regularmente realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria extraídos do auto de prisão em flagrante, laudos periciais, apreensão de armas e drogas, além do reconhecimento fotográfico e dos depoimentos da vítima sobrevivente.

4. O decreto prisional e sua manutenção estão fundamentados na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, caracterizados por invasão domiciliar noturna, múltiplos disparos de arma de fogo e perseguição armada em via pública.

5. A sentença de pronúncia constitui novo título judicial apto a justificar a manutenção da custódia cautelar, por reafirmar a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

6. O exame da contemporaneidade da prisão preventiva deve considerar não apenas o tempo decorrido entre os fatos e a segregação, mas também a permanência dos requisitos cautelares e o risco de reiteração delitiva.

7. As revisões nonagesimais previstas no art. 316, parágrafo único, do CPP foram realizadas pelo juízo de origem, inclusive com reavaliação da prisão em março de 2026, não havendo ilegalidade decorrente de eventual atraso não peremptório.

8. A utilização da fundamentação per relationem constitui técnica legítima de motivação das decisões judiciais quando os fundamentos adotados permanecem válidos e idôneos.

9. A complexidade do feito, envolvendo múltiplos réus e conexão entre crimes de homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de armamento, evidencia a necessidade da segregação cautelar para preservação da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva permanece válida quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.

2. A sentença de pronúncia constitui novo fundamento apto a sustentar a manutenção da custódia cautelar.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela persistência dos requisitos cautelares e não apenas pelo lapso temporal entre os fatos e a segregação.

4. A ausência de revisão nonagesimal estritamente dentro do prazo legal não acarreta revogação automática da prisão preventiva.

5. A fundamentação per relationem é admissível quando os fundamentos referenciados são idôneos e suficientes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313 e 316, parágrafo único; CP, arts. 14, II, 29 e 121, §2º, I e IV; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 900.375/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024; TJES, Habeas Corpus Criminal nº 50190534320248080000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, publ. 19.12.2024; STF, RE 1397056/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 13.03.2023, DJe 28.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDION LIMA MARTINS JUNIOR
, sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos da ação penal nº
0009680-42.2021.8.08.0012
.

Em sua petição inicial (ID
19570765
) A defesa sustenta, em síntese, (1) a ocorrência de nulidade absoluta por vício de fundamentação das decisões que mantêm a custódia cautelar, alegando que estas se valem de fórmulas genéricas e da técnica per relationem sem análise do caso concreto; (2) a ausência de contemporaneidade da medida extrema, uma vez que o paciente se encontra segregado desde 09 de novembro de 2021 por fatos ocorridos naquele ano, sem a demonstração de riscos atuais que justifiquem a manutenção da prisão em 2026; e (3) que as revisões nonagesimais previstas no art. 316, parágrafo único, do CPP, estariam sendo realizadas de forma meramente pro forma.

Diante da complexidade do casa, requisitei informações à autoridade coatora através do despacho de ID
19599542
. O juízo de origem prestou seus esclarecimentos no ID
19715121
.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID
19751277
.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID
19927135
opinando pela denegação da ordem.

É como voto.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDION LIMA MARTINS JUNIOR
, sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos da ação penal nº 0009680-42.2021.8.08.0012.

Em sua petição inicial (ID 19570765) A defesa sustenta, em síntese, (1) a ocorrência de nulidade absoluta por vício de fundamentação das decisões que mantêm a custódia cautelar, alegando que estas se valem de fórmulas genéricas e da técnica per relationem sem análise do caso concreto; (2) a ausência de contemporaneidade da medida extrema, uma vez que o paciente se encontra segregado desde 09 de novembro de 2021 por fatos ocorridos naquele ano, sem a demonstração de riscos atuais que justifiquem a manutenção da prisão em 2026; e (3) que as revisões nonagesimais previstas no art. 316, parágrafo único, do CPP, estariam sendo realizadas de forma meramente pro forma.

Segundo a denúncia, no dia 08 de novembro de 2021, por volta das 21h, no bairro Flexal I, em Cariacica/ES, os acusados Edion Lima Martins Junior (vulgo "Baixinho"), Carlos Eduardo Pires Lima e Deiverson de Araújo Oliveira, agindo em comunhão de desígnios e com animus necandi, tentaram ceifar a vida da vítima Daniel Henrique de Lima.

Consoante o caderno investigatório, a dinâmica delitiva revela que a vítima foi surpreendida em sua residência, o denunciado Carlos Eduardo arrombou a porta, enquanto o paciente Edion ingressou no imóvel efetuando diversos disparos de arma de fogo, sendo que Deiverson ficou do lado de fora, garantindo a execução e a vigilância. A vítima logrou pular uma janela, sendo perseguida pelos três algozes que continuaram os disparos em via pública, não ocorrendo o óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que a vítima recebeu pronto atendimento hospitalar.

A motivação do crime seria torpe, vinculada ao tráfico de drogas e à recusa da vítima em retornar ao "movimento" criminoso do grupo de Santa Rosa, gerenciado, em tese, por Edion e Carlos Eduardo. Ato contínuo, diligências policiais localizaram Edion, Sérgio Santos Félix e Leonardo de Andrade Dias em uma residência próxima, onde foram apreendidas duas pistolas 9mm, farta munição, carregadores, touca ninja e substâncias entorpecentes (maconha, cocaína e crack), além de material de embalagem e numerário.

Diante dos fatos acima narrados, o paciente foi denunciado e pronunciado pelos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, c/c Art. 14, inciso II, na forma do Art. 29, todos do Código Penal, bem como nos artigos 33 e 35, c/c Art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Após detida análise, verifico que o ato acoimado de coator está amparado em prova da materialidade e indícios de autoria lastreados no Auto de Prisão em Flagrante, laudos de lesões corporais, exames de eficiência de arma de fogo, laudos químicos de entorpecentes e, fundamentalmente, no reconhecimento fotográfico e depoimentos da vítima sobrevivente, que confirmou conhecer os acusados previamente por atuação conjunta no tráfico.

A segregação foi originalmente decretada e mantida na sentença de pronúncia, proferida em 29/11/2024, e fundamentada na garantia da ordem pública.

Na ocasião, o Juízo de origem destacou a gravidade concreta do delito e o modus operandi, que contou com invasão domiciliar noturna e perseguição armada em via pública, elementos que denotam a periculosidade social dos agentes e a necessidade de interromper o ciclo de violência decorrente da disputa territorial do tráfico.

Dessa forma, consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, não há que se falar em ausência de fundamentação, visto que a prisão preventiva se encontra amparada, legalmente, nos artigos 312 e 313 do CPP.

Ademais, no que tange à ausência de contemporaneidade, embora o lapso temporal desde a prisão (2021) seja relevante, a manutenção do cárcere encontra fundamento no novo título judicial, que é a sentença de pronúncia, a qual confirmou a presença dos indícios de autoria e a prova da materialidade, postergando o julgamento ao Tribunal Popular do Júri.

Portanto, infere-se que o ato coator está em consonância com a orientação jurisprudencial do c. STJ no sentido de que “
O exame da contemporaneidade da prisão é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto cautelar, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade. Na hipótese, apesar do crime ter ocorrido 1 ano antes do pedido de decretação da custódia, a prisão preventiva foi decretada no momento em que a denúncia foi recebida, ante a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva
” (STJ - AgRg no HC n. 900.375/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Relativamente às revisões nonagesimais, as informações processuais indicam que o magistrado de piso vem realizando o controle periódico da medida, nos moldes exigidos pelo art. 316, parágrafo único, CPP, sendo que a última revisão ocorreu em março de 2026, na qual se concluiu pela persistência dos motivos ensejadores da preventiva.

Nestes termos, consoante o entendimento desta Corte: “
Alegação de que não foi realizada a revisão nonagesimal (art. 316, § único, do CPP). Na audiência realizada no dia 27/08/2024, a Magistrada reanalisou o pedido de liberdade formulado pela defesa, mantendo a prisão preventiva do paciente, portanto, a segregação cautelar foi revista, atendendo o dispositivo legal. O prazo de 90 noventa dias não é peremptório, e eventual atraso, não caracteriza a ilegalidade da prisão, e não acarreta a sua revogação automática
” (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50190534320248080000, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal; publicado em 19/12/2024).

Do mesmo modo, a utilização da técnica da fundamentação ‘per relationem’, por si só, não inquina a decisão de nulidade, desde que os fundamentos referenciados sejam idôneos e permaneçam válidos, como parece ocorrer no caso vertente diante da inalteração do quadro fático-processual de extrema gravidade.

Consoante entendimento consolidado do STF:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. NULIDADE . NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que o referido dispositivo exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2.
Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes
. 3 . As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” . 5. Agravo interno conhecido e não provido. (STF - RE: 1397056 MA, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023).

Dessa forma, a complexidade do feito, que envolve múltiplos réus e conexão entre crimes de homicídio, porte de arma de fogo, tráfico e associação para o tráfico, justifica, ao menos neste juízo perfunctório, a manutenção da segregação para assegurar a ordem pública. A análise exauriente das teses defensivas será realizada quando do julgamento do mérito da impetração pelo Colegiado.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para denegar a Ordem.